Tribunal: TJSP
Processo: 2260231-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Negativa de fornecimento do medicamento Osimertinib 80mg à autora para tratamento de câncer de pulmão. Concedida a tutela de urgência determinando à operadora de saúde o fornecimento do medicamento na forma da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00. Inconformismo da requerida. Alegação de medicamento excluído

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Negativa de fornecimento do medicamento Osimertinib 80mg à autora para tratamento de câncer de pulmão. Concedida a tutela de urgência determinando à operadora de saúde o fornecimento do medicamento na forma da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00. Inconformismo da requerida. Alegação de medicamento excluído do rol de medicamentos da ANS. Não acolhimento. Súmulas no 95 e 102 deste TJSP. Verossimilhança das alegações da autora em juízo sumário de cognição.

RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo de
Instrumento no 2260231-14.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravada
CONCEIÇÃO APARECIDA MOSCONI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2260231-14.2019.8.26.0000
(A)
Pág. 2/4
VOTO No 10251
No Processo - Classe:
2260231-14.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Valeria Longobardi
Partes:
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Agravado: Conceição Aparecida Mosconi
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER. Negativa de fornecimento do medicamento
Osimertinib 80mg à autora para tratamento de câncer de
pulmão. Concedida a tutela de urgência determinando à
operadora de saúde o fornecimento do medicamento na
forma da prescrição médica, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00. Inconformismo da
requerida. Alegação de medicamento excluído do rol de
medicamentos da ANS. Não acolhimento. Súmulas no 95 e
102 deste TJSP. Verossimilhança das alegações da autora
em juízo sumário de cognição.

RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
86/87, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, a qual concedeu a tutela de
urgência para determinar à requerida o fornecimento do medicamento Osimertinib 80
mg, à autora, na forma da prescrição médica (fls. 78 dos autos principais), sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00 para cada dia de atraso, limitada a R$ 50.000,00.
A MM. Juíza a quo considerou presentes os requisitos da tutela,
constatando a probabilidade de risco irreparável para a integridade física da agravada.
Inconformada, a operadora de saúde recorreu afirmando que o
medicamento eleito pelo médico responsável para o tratamento da autora não se
encontrava no rol da ANS, razão pela qual não seria obrigada a fornecê-lo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2260231-14.2019.8.26.0000
(A)
Pág. 3/4
Recurso recebido e processado sem a concessão do efeito suspensivo,
os autos subiram sem oferta de contraminuta (fls. 32).
É O RELATÓRIO.
O recurso não deve ser provido.
Conforme se infere do contido nos autos, a autora da ação pleiteou o
fornecimento do medicamento Osimertinib 80 mg, para o tratamento de câncer de
pulmão, o que foi recusado pela operadora de saúde.
A questão dos autos não é nova e já foi analisada por este E. Tribunal
de Justiça, nos termos das súmulas no 95 e 102 deste TJSP, respectivamente:
“Havendo expressa indicação médica, não prevalece a
negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de
medicamentos associados a tratamento quimioterápico”.
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento da sua natureza experimental ou por não
estar previsto no rol de procedimentos da ANS”.
Verifica-se, assim, a verossimilhança das alegações da autora que
também se firma com a prova do relatório e prescrição do medicamento por médico
especialista que acompanhava a paciente (fls. 77/78).
Dessa forma, nesse juízo sumário de cognição, estão presentes os
requisitos da liminar, razão pela qual a decisão deve ser mantida, ao menos no
momento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2260231-14.2019.8.26.0000
(A)
Pág. 4/4
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora